Tribunal: TJSP
Processo: 1001603-45.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001603-45.2016.8.26.0224/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
MESSASTAMP INDUSTRIA METALURGICA LTDA., é embargado NOVA FÁTIMA
COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001603-45.2016.8.26.0224/50001 -Voto no 44.033
2
Voto no 44.033
Embargos de declaração no 1001603-45.2016.8.26.0224/50001
Comarca: Guarulhos
Embargante: Messastamp Industria Metalurgica Ltda.
Embargada: Nova Fátima Comércio de Ferro e Aço Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição.
Inocorrência. Hipótese que se trata de erro material. Correção.
ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
Trata-se de embargos de declaração manejados pela autora nos
autos do processo da ação de declaração de inexigibilidade de débito,
cancelamento de protesto e de condenação a indenizar por danos morais.
Aduz a embargante haver contradição no v. acórdão embargado,
eis que na ementa constou “Deram provimento em parte ao recurso. V.U” e
no dispositivo “Nega-se provimento ao recurso”.
É o relatório.
Diversamente do que afirma a embargante, a hipótese não se
trata de contradição, mas de erro material existente na tira de julgamento e
que precisa ser corrigido para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001603-45.2016.8.26.0224/50001 -Voto no 44.033
3
Assim, impõe-se corrigir a tira de julgamento do v. acórdão
embargado para fazer constar a seguinte decisão: “Negaram provimento ao
recurso. V.U.”.

Em face do exposto, acolhem-se os embargos de declaração para
a correção do erro material acima referido, sem efeito modificativo.
Sebastião Flávio
Relator